Tribunal: TJDFT
Processo: 0731957-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731957-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RIO NEGRO DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o processamento do pedido de cumprimento de sentença, tendo em vista que, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão extintiva da execução é a apelação, e não o agravo de instrumento (AgInt nos EDcl no AREsp 1.292.324/SP). Publique-se. Brasília, D.F., 27 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator